Tribunal: STF
Processo: HC 55554
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DO TRIBUTO, SOMENTE
PODE OCORRER QUANDO O RESSARCIMENTO SE OPERA ANTES DE INICIADA A
AÇÃO PENAL (PAR 2 DO ART. 18 DO D.L. 157/67).
EDITAL QUE SE REFERE A INTIMAÇÃO PARA DEFESA EM PROCESSO FISCAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.